Tribunal: STF
Processo: HC 237245
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE CONTRABANDO DE CIGARROS. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA: INOCORRÊNCIA. INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE TRANSCENDE O ASPECTO PATRIMONIAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL: IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a 5ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial nº 2.070.343/SP.



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 2 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e prestação pecuniária, ante a prática do crime previsto no art. 334-A, § 1º, inc. IV, c/c o 71, ambos do Código Penal (contrabando em continuidade delitiva).



    3. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região deu provimento, em parte, à apelação defensiva, apenas para reduzir o valor da prestação pecuniária. 



    4. No STJ, o Ministro Relator negou provimento ao recurso especial protocolado pela defesa, seguindo-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado. 



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União sustenta a atipicidade material da conduta, com fundamento no princípio da insignificância. Argumenta a ausência de periculosidade social, não havendo lesão ao bem jurídico tutelado. Salienta que a justificativa do STJ para negativa do benefício foi a suposta habitualidade do agente na prática criminosa. Aduz, contudo, que “não há que se falar pratica com “habitualidade, fazendo dele meio de vida”, isso porque, conforme consta nos autos, o recorrente foi condenado UMA ÚNICA vez, pela prática do crime do artigo 334-A, §1º, inciso IV, do Código Penal, em continuidade delitiva, em decorrência do cometimento de delitos em três oportunidades nas datas: 18 de janeiro de 2017, transporte de 43 (quarenta e três) maços de cigarros; 18 de abril de 2017, 48 (quarenta e oito) maços de cigarros; 27 de abril de 2017 23 (vinte e três) maços de cigarros.” Defende que “[t]otalizando 114 maços de cigarro, o valor apurado, segundo a Receita Federal não ultrapassaria sequer o valor de R$ 388,26 (trezentos e oitenta e oito reais e vinte e seis centavos). E com essa quantidade irrisória, não se pode afirmar que é o meio de sobrevivência do réu, não obstando a aplicação do princípio da insignificância.” Refere à tese nº 1.143, do STJ, segundo a qual "[o] princípio da insignificância é aplicável ao crime de contrabando de cigarros quando a quantidade apreendida não ultrapassar 1.000 (mil) maços, seja pela diminuta reprovabilidade da conduta, seja pela necessidade de se dar efetividade à repressão ao contrabando de vulto, excetuada a hipótese de reiteração da conduta, circunstância apta a indicar maior reprovabilidade e periculosidade social da ação." Ressalta o cabimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, al. “d”, do Código Penal. Diz que não há vedação normativa quanto atenuar a pena abaixo do mínimo legal. 



    6. Requer a aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente, busca a redução da pena aquém do mínimo legal.



    7. Consulta ao sítio eletrônico do STJ revelou o trânsito em julgado do tútulo condenatório, em 16/02/2024, com a baixa definitiva do processo ao Tribunal de origem. 



    É o relatório.



    Decido.



    8. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    10. Consta dos autos que o paciente foi condenado pelo crime de contrabando, em continuidade delitiva, nos termos da sentença condenatória, “transportando para venda, respectivamente, em 18 de janeiro, 18 de abril e 27 de abril de 2017, quarenta três, quarenta e oito e vinte e três maços de cigarros de procedência estrangeira, desprovidos de documentação fiscal comprobatória de sua regular introdução no território nacional” (e-doc. 5, p. 93).



    11. No ato apontado como coator, o STJ afastou a possibilidade de observância do princípio da bagatela, em acórdão assim ementado: 



    ”PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENATL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO DE CIGARROS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. HABITUALIDADE DO AGENTE. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231, STJ. PRECEDENTES. I - Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "O princípio da insignificância é aplicável ao crime de contrabando de cigarros quando a quantidade apreendida não ultrapassar 1.000 (mil) maços, seja pela diminuta reprovabilidade da conduta, seja pela necessidade de se dar efetividade à repressão ao contrabando de vulto, excetuada a hipótese de reiteração da conduta, circunstância apta a indicar maior reprovabilidade e periculosidade social da ação" (REsp n. 1.977.652/SP, Terceira Seção, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 19/9/2023), como ocorre no caso, no qual o princípio da bagatela foi afastado pela habitualidade do agente na prática criminosa. II - conforme disposto no enunciado da Súmula n. 231, STJ, "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal", entendimento que permanece sólido nesta Corte Superior. Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 6, p. 44; grifos nossos).



    12. O princípio da insignificância surgiu no Direito Romano, no entanto restringia-se ao âmbito cível, com suporte no brocardo de minimis non curat praetor (o magistrado não deve se ocupar de assuntos irrelevantes). Na década de 1970, foi introduzido ao Direito Penal, a partir dos estudos de Claus Roxin, com finalidade limitar o campo de incidência do tipo penal, evitando-se a punição de comportamentos criminosos irrelevantes que resultem em lesão inexpressiva ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Afasta-se a tipicidade material da conduta — não obstante formalmente típica — quando, como dito, não demonstrada lesão substancial ao bem jurídico. Conforme preleciona Assis Toledo: 



    “(...) segundo o princípio da insignificância, que se revela por inteiro pela sua própria denominação, o direito penal, por sua natureza fragmentária, só vai aonde seja necessário para a proteção ao bem jurídico. Não deve se ocupar de bagatelas.”



    (TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios básicos de direito penal, São Paulo: 5ª ed. Saraiva, 2002, p. 133). 



    13. Seu postulado decorre da interpretação dos seguintes princípios basilares do Direito Penal, que se inter-relacionam: 



    “(i) da intervenção mínima (o direito penal só deve ser utilizado como ultima ratio (ii) da fragmentariedade (o direito penal é um “sistema descontínuo de ilicitudes”, que somente se destina a proteger determinadas ofensas a certos bens jurídicos, sendo vedada a analogia para preencher lacunas sob o pretexto de resguardá-los); (iii) da subsidiariedade (só se deve lançar mão do direito penal caso outros ramos do direito não sejam capazes de oferecer uma resposta satisfatória); e (iv) da lesividade (não há crime sem lesão ou perigo de lesão a um bem jurídico pertencente a outrem).” 



    (BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao direito penal brasileiro. Rio de Janeiro: Revan, 2011, p. 82-94; grifos nossos). 



    14. No HC nº 84.412/SP (Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 19/10/2004, p. 19/11/2004), o Supremo Tribunal Federal definiu vetores para aplicação do princípio da bagatela, a saber: “(a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.” Essas diretrizes, desde então, têm norteado a atuação dos Ministros desta Corte.



    15. A possibilidade de aplicação do princípio deve ser avaliada em cada caso concreto, analisando-se todos os aspectos da conduta delituosa praticada. No tocante à sua pertinência ao crime de contrabando, o STF tem entendido pelo não cabimento, uma vez que, diferentemente do delito de descaminho, que corresponde à entrada ou à saída de produtos permitidos, todavia elidido, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou de imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo da mercadoria, no crime do art. 334-B do CP, o objeto material sobre o qual recai a conduta criminosa é a mercadoria proibida, sendo a finalidade da tipificação legal evitar o fomento de transporte e comercialização de produtos proibidos por lei. Veja-se, exemplificativamente, o seguinte precedente: 



    Habeas corpus. 2. Contrabando. 3. Aplicação do princípio da insignificância. 4. Impossibilidade. Desvalor da conduta do agente. 5. Ordem denegada.



    (HC nº 110.964/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 07/02/2012, p. 02/04/2012)



    16. No caso sob análise, trata-se de contrabando de cigarros de origem estrangeira, desacompanhados de regular documentação. Não se cuida, tão somente, de sopesar o caráter pecuniário das mercadorias, mas, principalmente, de tutelar, entre outros bens jurídicos, a saúde pública, considerados produtos que podem colocar em risco inúmeros indivíduos em razão da inexistência de controle pelas autoridades competentes quanto à sua procedência e modo de fabricação. Veja-se, nesse sentido, os seguintes :



    CONTRABANDO – CIGARROS – INSIGNIFICÂNCIA – AFASTAMENTO. Descabe cogitar da insignificância do ato praticado uma vez imputado o crime de contrabando de cigarros. Precedentes: Habeas Corpus nº 100.367/RS, relator ministro Luiz Fux, e nº 110.964, relator ministro Gilmar Mendes, acórdãos publicados, respectivamente, no Diário da Justiça eletrônico de 8 de setembro de 2011 e 2 de abril de 2012. RESPONSABILIDADE FISCAL E CRIMINAL – INDEPENDÊNCIA. Disciplina referente à responsabilidade fiscal, quanto à execução – Lei nº 10.255/2002 –, visando aguardar o acúmulo da dívida, não repercute no tocante à ação penal pública a cargo do Ministério Público.



    (HC nº 116.316/AC, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 05/11/2013, p. 21/11/2013; grifos nossos)



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE CONTRABANDO OU DESCAMINHO. ARTIGO 334, § 1º, d, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR). HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. VALOR INFERIOR AO PREVISTO NO ARTIGO 20 DA LEI N.º 10.522/2002. PORTARIAS N.º 75 E 130/2012 DO MINISTÉRIO DA FAZENDA. CIGARROS. IMPORTAÇÃO IRREGULAR. CRIME DE CONTRABANDO. REITERAÇÃO DELITIVA. COMPROVAÇÃO. INVIABILIDADE DO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO PELO JUÍZO DE ORIGEM. NOVO TÍTULO PRISIONAL. PREJUDICIALIDADE. 1. O princípio da insignificância não incide na hipótese de contrabando de cigarros, tendo em vista que, além do valor material, os bens jurídicos que o ordenamento jurídico busca tutelar são os valores éticos-jurídicos e a saúde pública. Precedentes: HC 120550, Primeira Turma, Relator Min. Roberto Barroso, DJe 13/02/2014; ARE 924.284 AgR, Segunda Turma, Relator Min. Gilmar Mendes, DJe 25/11/2015, HC 125847 AgR, Primeira Turma, Relator Min. Rosa Weber, DJe 26/05/2015, HC 119.596, Segunda Turma, Relator: Min. Cármen Lúcia, DJe 26/03/2014. 2. A reiteração delitiva do delito de descaminho e figuras assemelhadas impede o reconhecimento do princípio da insignificância, ainda que o valor apurado esteja dentro dos limites fixados pela jurisprudência pacífica desta Corte para fins de reconhecimento da atipicidade. Precedentes: HC 133.566, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia DJe de 12/05/2016, HC 130.489AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin DJe de 09/05/2016, HC 133.736 AgR, Segunda Turma, Relator Min. Gilmar Mendes, DJe 18/05/2016. 3. In casu, o paciente foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 334, caput, §1º, alínea d, do Código Penal, por ter sido flagrado ingressando no território nacional com grande quantidade de maços de cigarros de origem estrangeira, desacompanhados da documentação legal, cujo valor total dos tributos federais não recolhidos aos cofres públicos seria, em tese, de R$ 13.593,48 (treze mil, quinhentos e noventa e três reais e quarenta e oito centavos centavos). 4. A superveniência do julgamento do mérito de ação penal pela instância a quo torna prejudicada a impetração, considerando-se o advento do novo título prisional. Precedentes: HC 125.614, Primeira Turma, Relator Min. Rosa Weber, DJe 18/09/2015, Rcl 21.548 AgR, Segunda Turma, Relator: Min. Dias Toffoli, DJe 11/11/2015. 5. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 129.382-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 23/08/2016, p. 16/09/2016; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE CONTRABANDO DE CIGARROS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. 1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando os aspectos relevantes da conduta imputada. 2. O princípio da insignificância é inaplicável ao delito de contrabando. 3. Inexistência de manifesto constrangimento ilegal ou teratologia no ato apontado como coator que, fundado nas especificidades circunstanciais do caso concreto, manteve o afastamento do vetor reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, para não aplicar o princípio da insignificância. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 184.586-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 10/12/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CONTRABANDO. CIGARROS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. AÇÃO PENAL SENTENCIADA. MOMENTO PARA PROPOSITURA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL: IMPOSSIBILIDADE APÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 216.849-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 22/08/2022, p. 23/08/2022; grifos nossos).



    “Habeas corpus. Importação fraudulenta de cigarros. Contrabando. 1. A importação clandestina de cigarros estrangeiros caracteriza crime de contrabando e não de descaminho. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a aplicação do princípio da insignificância ao delito de contrabando. 3. Habeas corpus denegado.”



    (HC nº 120.550/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014; grifos nossos).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. Contrabando de cigarros. Condenação. 3. Aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Precedentes. 4. Ausência de repercussão geral da matéria (Tema 183). 5. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 6 Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 924.284-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 10/11/2015, p. 25/11/2015; grifos nossos)



    17. Assim, resta inviabilizada a observância do princípio da insignificância. 



    18. No tocante à aplicação da atenuante da confissão espontânea, inexiste ilegalidade a ser reconhecida. Tem-se que o benefício, apesar de reconhecido na sentença, não refletiu na dosimetria da pena, em atenção ao enunciado nº 231 da Súmula do STJ.



    19. O que decidido está em harmonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o qual, apreciando o Tema nº 158 do ementário da Repercussão Geral, assentou a impossibilidade de circunstância atenuante genérica reduzir a pena abaixo do mínimo legal, fixando a seguinte tese: “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (RE nº 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26/03/2009, p. 05/06/2009). Eis a ementa do referido julgado:



    “AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”



    20. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



    21. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator